Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706168-69.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS CELENTE LORCA, RAFAELA SANTOS VELOSO APELADO: RAFAELA SANTOS VELOSO, VINICIUS CELENTE LORCA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Vinicius Celene Lorca afirma, em contrarrazões, que a apelação interposta por Rafaela Santos Veloso não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Sustenta que o objeto da presente demanda se restringe à dissolução do condomínio referente ao imóvel de propriedade das partes. Acrescenta que as alegações de esbulho e violência doméstica não são objeto de discussão (id 66961543). Intime-se Rafaela Santos Veloso para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator